Tribunal: TJMT
Processo: 1005350-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)1005350-95.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO REALIZADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE. DESNECESSIDADE. SÚMULA 431 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração oposto contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, alegando vício de omissão.
2. Fatos relevantes: (i) ação constitucional julgada sem prévia intimação da advogada; (ii) petição inicial não apresentou pedido de sustentação oral.
3. Requerimento do recurso: (i) nulidade do acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado possui vício de omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Salvo nos casos em que o advogado pugna previamente pela intimação para efeito de realizar sustentação oral, a nulidade processual por ausência de comunicação processual por diário eletrônico para a sessão de julgamento não se aplica aos habeas corpus, conforme o artigo 106, I, do RITJMT e a Súmula 431 do STF.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do TJMT, artigos 93, § 13, 105, § 4o, e 106, I; Código de Processo Penal, artigo 619.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, n. EDCrim n. 1009847-89.2024.8.11.0000; Súmula 431 do Supremo Tribunal Federal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005350-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (EMBARGANTE), JOAO VITOR DA SILVA CARDOSO - CPF: 080.983.181-33 (EMBARGANTE), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), JUIZO COMARCA DE GUARANTA DO NORTE MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO REALIZADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE. DESNECESSIDADE. SÚMULA 431 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração oposto contra acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus
, alegando vício de omissão.

2. Fatos relevantes:
(i)
ação constitucional julgada sem prévia intimação da advogada;
(ii)
petição inicial não apresentou pedido de sustentação oral.

3. Requerimento do recurso:
(i
) nulidade do acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar se o acórdão embargado possui vício de omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Salvo nos casos em que o advogado pugna previamente pela intimação para efeito de realizar sustentação oral, a nulidade processual por ausência de comunicação processual por diário eletrônico para a sessão de julgamento não se aplica aos
habeas corpus
, conforme o artigo 106, I, do RITJMT e a Súmula 431 do STF.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Regimento Interno do TJMT, artigos 93, § 13, 105, § 4o, e 106, I;
Código de Processo Penal,
artigo
619.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, n. EDCrim n. 1009847-89.2024.8.11.0000; Súmula 431 do Supremo Tribunal Federal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
João Vitor da Silva Cardoso
contra acórdão prolatado na data de 18/março/2025, por esta Quarta Câmara Criminal, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1005350-95.2025.8.11.0000, para que seja sanada suposta nulidade existente no julgamento.

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão é omisso, ao argumento de que “
foi expressamente solicitada a intimação prévia das signatárias, na qualidade de defensoras do paciente, para todos os atos, incluindo-se a sessão de julgamento
” (
sic
). Ainda, ressalta que “
isso se justificava pelo fato de ser resguardado às patronas a realização de sustentação oral do mandamus
” (id. 276730374).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, o que interrompe os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

O embargante postula o reconhecimento da nulidade do julgamento realizado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1005350-95.2025.8.11.0000, porquanto não houve intimação quanto à inclusão da referida ação constitucional na sessão de julgamento, o que teria impedido a advogada de realizar sustentação oral, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse ponto, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, especificadamente no § 4o do art. 105, dispõe que “
A pauta de julgamento dos processos enumerados no art. 106 deste Regimento Interno não serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico
”.

Com efeito, o artigo 106 do RITJMT elenca os processos que serão submetidos a julgamento independentemente de publicação da pauta no Diário de Justiça, estando a ação constitucional incluída nesse rol, conforme o inciso I do referido dispositivo.

Outrossim, destaca-se que a norma contida no Regimento Interno deste Tribunal Justiça está de acordo com o entendimento firmado na Súmula 431 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
É nulo o julgamento do recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus
”.

Nesse ponto, o artigo 93, § 13, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça permite ao advogado fazer a sustentação oral em
habeas corpus
, hipótese em que deverá formular pedido expresso na peça inicial.

Desse modo, quando o advogado postula a sustentação oral na petição inicial, a jurisprudência posiciona-se pela mitigação do regramento exposto, determinando a sua intimação acerca da sessão de julgamento a ser realizada, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que, no caso concreto, tal conduta não foi adotada pelo embargante, o que permite dispensar a sua intimação da data da sessão de julgamento. Sobre o tema, esta Câmara Criminal já se posicionou da seguinte forma:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM HABEAS CORPUS – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMUNICAÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO REALIZADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE – DESNECESSIDADE – ARTIGO 106, I, DO RITJMT E SÚMULA 431 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 01. Salvo nos casos em que o advogado pugna previamente pela intimação para efeito de realizar sustentação oral, a nulidade processual por ausência de comunicação processual por diário eletrônico para a sessão de julgamento não se aplica aos habeas corpus, conforme o artigo 106, I, do RITJMT e a Súmula 431 do Supremo Tribunal Federal. 02. Embargos não acolhidos, consoante parecer ministerial.

(Embargos de Declaração n. 1009847-89.2024.8.11.0000, Desembargador Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 18/06/2024)

Assim, não há razões para acolher a tese de nulidade do julgamento do
habeas corpus
por omissão de comunicação processual, pois o embargante não realizou, tempestivamente, o pedido de sustentação oral.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
João Vitor da Silva Cardoso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025